Tribunal: TJDFT
Processo: 0763977-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANENCIA. ATIVIDADE ESPECIAL EM AMBIENTE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA 888/STF. TEMA 942/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que pede a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para: “a) DECLARAR o direito da autora à contagem especial do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, sob condições especiais (insalubres), entre setembro/1995 e a edição da Emenda Constitucional no 103/2019; b) DETERMINAR que a parte ré promova a conversão do correspondente tempo de serviço especial em comum, na forma do art. 57 da Lei no 8.213/1991, com averbação do período nas fichas funcionais da autora para fins de aposentadoria; c) DECLARAR o direito da autora à percepção do abono de permanência a partir do cumprimento integral das condições para a sua aposentadoria; d) CONDENAR a parte ré ao pagamento do abono de permanência à autora no período de 05/09/2020 a 30/06/2024, já observada a prescrição quinquenal, no montante de R$ 61.070,35 (sessenta e um mil e setenta reais e trinta e cinco centavos) - ID 211784708. Sobre o valor apurado como devido incidirá correção monetária pela taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, desde a última atualização (22/7/2024).”.
3. Alega a ilegitimidade passiva, indicando que o IPREV/DF deveria compor o polo passivo. No mérito, afirma que o Tema 942/STF não se aplica ao caso. Esclarece que a recorrida não cumpre os requisitos legais e regulamentares para usufruir do direito pretendido. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 68869484.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em: i) analisar se o recorrente é parte legitima; ii) se a recorrida preenche os requisitos para o recebimento do abono permanência e aposentadoria especial, nos termos dos Temas 888 e 942/STF.
IV. Razões de Decidir
6. Preliminar de Ilegitimidade do recorrente: Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV/DF (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Preliminar rejeitada.
7. Segundo as fichas financeiras, ID ́s 68868398/68868399, do período compreendido entre 1995 a 2024, a recorrida recebeu o Adicional de Insalubridade Ativo, e como se sabe, para o pagamento do adicional de insalubridade implica a existência de um laudo pericial que ateste as condições insalubres do ambiente de trabalho. Logo, incumbia à parte recorrente, que possui acesso e controle sobre as informações relevantes sobre as condições de trabalho da recorrida, refutar a alegação de que ela trabalhou sob condições especiais (insalubres) durante o período em que recebeu o adicional correspondente. No entanto, a parte recorrente não produziu prova nesse sentido.
8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que, “preenchidos os requisitos, a pretensão de servidor público para o recebimento do abono de permanência não pode ficar condicionada a outras exigências, como o requerimento administrativo” (RE 1222206 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11/03/2020).
9. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a determinar se a recorrida tem ou não direito à contagem especial de tempo de serviço em relação ao período especificado, por ter trabalho em condições insalubres e recebido o correspondente adicional de insalubridade ao longo do tempo, bem como ao recebimento do abono de permanência a partir da data informada.
10. O STF, Tema 888, com repercussão geral definiu: “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna).
11. Do cômputo especial do tempo de laborado em condições especiais caracterizadas pela insalubridade. O artigo 40, § 4o, da Constituição Federal (antes da EC no 103/2019) veda a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria dos servidores públicos, salvo quando estes, dentre outras hipóteses, exercerem atividades em condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física.
12. O STF ao julgar o Mandado de Injunção no 721/DF e outros, determinou que, enquanto não fosse editada a LC regulamentando o antigo art. 40, § 4o, III, da CF/88, deveriam ser aplicadas, aos servidores públicos, as regras de aposentadoria especial dos trabalhadores em geral (regras do Regime Geral de Previdência Social - RGPS), previstas no art. 57 da Lei no 8.213/91. Nesse sentido, o STF editou a Súmula Vinculante no 33: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.". Sendo assim, antes da reforma da previdência (EC 103/2019), os servidores públicos que exerciam atividades sob condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física podiam se valer destes índices para fazer a conversão do "tempo especial" trabalhado em "tempo comum".
13. Nesse sentido, o STF fixou, no recurso extraordinário n. 1.014.286/SP com repercussão geral (Tema 942), a seguinte tese: "Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República."
14. Considerando as provas produzidas nos autos, resta claro que possui a recorrida o direito à contagem especial do tempo de serviço realizado em condições especiais (insalubres) assim como a sua conversão para comum, até o momento da edição da Emenda Constitucional no 103/2019, nos precisos termos expostos na sentença.
15. Nesse sentido: Acórdão 1698197, 07101841620218070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1341436, 07264895720168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e Acórdão 1373497, 07050926820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
16. Ademais, a demora na análise do pleito administrativo não restou justificada, sendo certo que o procedimento instaurado já se arrasta por mais de 3 anos sem um desfecho por parte da Administração Pública.
V. Dispositivo
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Tema 942/STF;
Lei Complementar Distrital no 769/2008;
Artigo 40, § 4o, CF/88;
Artigo 57 da Lei no 8.213/91;
Lei 8.213/1991

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
RE 1222206 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11/03/2020;
Acórdão 1698197, 07101841620218070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
Acórdão 1341436, 07264895720168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e
Acórdão 1373497, 07050926820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.